Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA DETERMINADA. DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERCENTUAL DE 20% DO RENDIMENTO LÍQUIDO DO DEVEDOR. CERTIDÃO COM DETERMINAÇÃO DE DESCONTO SOBRE RENDIMENTO BRUTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO NA ORIGEM PELAS DECISÕES IMPUGNADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INVIABILIDADE. TELEOLOGIA DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO JUDICIAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO MONTANTE GLOBAL DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EXECUÇÃO POR ANOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER DE SUBSISTÊNCIA DA DIFERENÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
1. No presente caso, foi determinado, em cumprimento de sentença, o desconto mensal de 20% dos rendimentos líquidos do executado.
1.2. Em certidão de comunicação, houve erro material e se determinou o desconto sobre o rendimento bruto. Tal erro material foi identificado e corrigido pelas decisões agravadas, razão pela qual não há que se falar em sua reforma, diante da concordância com os termos fáticos.
2. É inviável a repetição do indébito da diferença paga em decorrência do desconto sobre os rendimentos brutos, na medida em que, diante do princípio da busca pelo adimplemento da obrigação judicial, bem como pelo fato de a execução perdurar tempo significativo, impõe-se o abatimento proporcional do montante global da dívida, eis que razoável e sem prejuízo ao executado, o qual não demonstrou o malferimento à subsistência com os descontos realizados sobre rendimentos brutos por poucos meses.
3. Agravo de instrumento desprovido.